Tribunal: STF
Processo: ADI 7093
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.131/2000 E 2.215-10/2201. EMENDA CONSTITUCIONAL 32/2001. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES. REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Constitui entendimento consolidado da Corte que a análise de mérito dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias pelo poder judiciário tem caráter excepcional, justificando-se apenas nos casos em que a ausência de tais requisitos for evidente.



    2. No presente caso, verificou-se que as medidas provisórias impugnadas foram editadas para atender as exigências da Emenda Constitucional 18/1998, preenchendo satisfatoriamente os requisitos exigidos pela Constituição da República.



    3. Remuneração dos militares não é matéria reservada a lei complementar, e portanto deve ser regulamentada por meio de lei ordinária, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da CRFB.



    4. A permanência no ordenamento jurídico de medidas provisórias anteriores à Emenda Constitucional 32/2001 não viola o princípio da separação de poderes, pois tal decisão foi tomada pelo próprio poder constituinte derivado. 



    5. Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente.